Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-76.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida.
1. RECURSO DA RÉ. Ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da Lei 9.656/1998, é possível a verificação da abusividade de cláusulas de exclusão de cobertura à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Negativa abusiva, uma vez que a prótese era

Ementa:
COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida.
1. RECURSO DA RÉ. Ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da Lei 9.656/1998, é possível a verificação da abusividade de cláusulas de exclusão de cobertura à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Negativa abusiva, uma vez que a prótese era necessária para o tratamento da doença do autor.
2. RECURSO DO AUTOR.
2.1. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Fundamentação sucinta, mas suficiente, na medida em que permitiu ao autor conhecer do raciocínio do sentenciante e adequadamente impugná-lo, não gera nulidade.
2.2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ocorrência de engano justificável, ausência de má-fé. Serviços continuaram a ser prestados por longos anos antes da cobrança.
2.3. DANO MORAL. Não caracterização, diante da existência de dúvida a respeito da obrigatoriedade de cobertura contratual no caso. Precedentes.
2.4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Apesar de imprecisões nas alegações da ré, não se verifica conduta temerária, atentatória à dignidade da justiça ou manifestamente protelatória que justifique a imposição de penas por litigância de má-fé.
2.5. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária deste Tribunal; juros de mora de 1% ao mês.
2.6. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência mínima do autor configurada. Ré arcará com custas e honorários sucumbenciais, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação, já incluídos os recursais (art. 85 §11, CPC).
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.